Tribunal: TJSP
Processo: 1000114-34.2020.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Descabimento. O contrato de compra e venda de combustíveis acompanhado dos cupons fiscais e respectivas faturas é título hábil a instruir a execução. Preliminar rejeitada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência. Insurgência dos embargantes. Inadmissibilidade. A execução foi amparada em "Contrato de Venda e Compra de Combustível e Outras Avenças

Ementa:
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Descabimento. O contrato de compra e venda de combustíveis acompanhado dos cupons fiscais e respectivas faturas é título hábil a instruir a execução. Preliminar rejeitada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência. Insurgência dos embargantes. Inadmissibilidade. A execução foi amparada em "Contrato de Venda e Compra de Combustível e Outras Avenças no 00092", datado de 29/04/2013. Regularidade do título lastreado em notas e cupons fiscais assinados e não pagos, discriminando pormenorizadamente as placas de cada veículo correspondente aos serviços realizados. Mora solvendi. Configuração. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.